Tribunal: STF
Processo: Rcl 53947
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Giuseppe Vecci em face de decisão que julgou parcialmente improcedente a reclamação por ele ajuizada. (eDOC 41)



    O embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada (eDOC 42). 



    Afirma a impossibilidade de utilização de provas declaradas ilícitas ainda que em outro procedimento investigativo e direcionada a terceiros.



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento que indique pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida.



    O RISTF também prevê que os embargos de declaração objetivam sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado (art. 337 do RISTF). 



    A omissão que desafia a oposição de embargos de declaração é a que se refere à ausência de apreciação de pontos relevantes compreendidos nos pedidos e fundamentos trazidos pela parte. 



    Analisando os autos, verifico a decisão embargada não padece da omissão apontada pelo embargante.



    Com a devida vênia, as teses deduzidas foram suficientemente enfrentadas na decisão embargada, como se extrai dos seguintes trechos (eDOC 41):  



    Como se vê, a decisão paradigma reconheceu a ilicitude das provas produzidas apenas em relação a Marconi Perillo e Giuseppe Vecci, enfatizando expressamente que a providência não se estendia aos demais investigados. 



    Essa observação é relevante, na medida em que a ação penal mencionada nesta reclamação constitucional não foi movida em face do reclamante (eDOC 14 - autos nº 30055-80.2016.4.01.3500), mas sim contra investigados que não foram alcançados pela decisão paradigma - em relação aos quais, portanto, os elementos de prova são lícitos e eficazes. É o que se extrai da denúncia oferecida pela Procuradoria da República em Goiás (eDOC 24), nos autos do IPL 142/2014, restrita aos investigados José Taveira Rocha, Robson Borges Salazar, Afrêni Gonçalves Leite, Olegário Martins Teixeira, Mauro Henrique Nogueira Barbosa, Godard Tedesco Vieira, Rivadávia Matos Azevedo, Ederson Ponciano Trevezol, Emmanuel Domingos Peixoto, José Raimundo Alves Gontijo, José Vicente da Silva Júnior, Frederico José Navarrete Lavers, Gilberto Richard de Oliveira, Rafael Santa Cruz Ferreira Sá, Eduardo Henrique de Deus, Jackson Jones Alberici, Wanildo Lemos Maldi, Edgar de Almeida e Silva, Wilton José Machado, Maria Lúcia Ferreira Carvalho, Paulo Afonso Ferreira, Jadir Matsury, Sebastião de Passos, Jehovah Elmo, Nilvane Tomas de Sousa, Nilson de Souza Freire, Luiz Humberto Golçalves Gomes, Doralice Barros de Almeida, Charles Umberto de Oliveira, José Celso Gontijo, Luiz Alberto Rassi, Annibal Crossara Júnior, Adriano José Correa Crosara, Carlos Eduardo Pereira e Francisco Humberto Rodrigues da Cunha. 



    Assim, no âmbito criminal, o reclamante não comprova qualquer ato concreto, praticado pelas autoridades locais (Juiz Federal e Procurador da República),que caracterize descumprimento da decisão proferida na PET 6.554. 



    No entanto, quanto ao âmbito direito administrativo sancionador (ação de improbidade 103663621.2021.4.01.3500), a situação é diferente. Na Pet 6.554/GO, como já visto, declarou-se a ilicitude das provas produzidas contra o ex-Deputado Federal Giuseppe Vecci na Operação Decantação 1, por violação a normas constitucionais de foro por prerrogativa de função. Consequentemente, são ilícitos e ineficazes, em relação ao reclamante os elementos informativos produzidos nos autos do inquérito policial 0030055-80.2016.4.01.3500, da medida cautelar de interceptação telefônica nº 1233-53.2014.4.01.3500 e da medida cautelar de busca e apreensão nº 20618-15.15.2016.4.01.3500.



    Causa perplexidade, assim, que a Procuradoria da República do Estado de Goiás tenha proposto ação de improbidade administrativa contra GIUSEPPE VECCI e outros requeridos, utilizando-se de elementos informativos colhidos no curso da Operação Decantação 1. 



    Muito embora não seja caso de trancamento da referida ação de improbidade - até porque as provas permanecem válidas em relação aos demais investigados - é certo que, em relação ao reclamante, essas provas são nulas e inadmissíveis, inclusive na esfera do direito administrativo sancionador. 



    Dessa forma, diante de possível descumprimento da decisão proferida nos autos da Pet 6.554/GO, é caso de procedência da reclamação constitucional para, em homenagem ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, interditar a valoração de elementos informativos ilícitos em desfavor do reclamante. 



    De toda forma, devido aos limites cognitivos desta via, registro que caberá ao Juízo da 6ª Vara Federal da SJGO verificar a existência de provas ilícitas por derivação, que também serão inadmissíveis em relação ao reclamante, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, deverá analisar a existência de provas válidas, não contaminadas pela decisão proferida nos autos da Pet 6.554/GO, que deem suporte ao prosseguimento da ação de improbidade administrativa.” 



    Como se vê, constou expressamente da decisão embargada a análise da extensão de nulidade das provas declaradas nulas, bem como a validade em relação aos demais investigados.



    Vislumbra-se, assim, que não há omissão na apreciação dos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.



    A omissão que justificaria uma alteração do julgado e possível decisão integrativa somente ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre um pedido, o que não ocorreu no acórdão recorrido. Nesse caso, o que se vislumbra, em verdade, é um inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Corte ao apreciar o caso, e, como se sabe, inconformismo com o resultado do julgamento não corresponde à omissão.



    Desta feita, não há que se falar em vício a ser sindicado em aclaratórios. Em verdade, a pretensão do embargante almeja reapreciar matéria já decidida de forma exauriente, o que é inviável nesta espécie recursal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente